Tribunal: TJMT
Processo: 1041194-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041194-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 568.451.031-00 (APELADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE DE ENTE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – LC 04/90 - RECURSO PROVIDO -
SENTENÇA RETIFICADA.

A remoção por motivo de saúde é direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 51, §1o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga na unidade de destino.

Não preenchidos os requisitos legais para a remoção, impõe-se a retificação da sentença concessiva da segurança no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1041194-90.2019.811.0041, impetrado por Maria Aparecida de Oliveira em face de
ato supostamente ilegal praticado
pelo Delegado e Diretor da Polícia Judiciária Civil,
que
concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para assegurar à impetrante o direito de ser removida
para acompanhamento de tratamento de saúde de ente família

(
id
47991559 - Pág. 4).

Nas razões recursais, o apelante suscita
a inadequação da via eleita, ante a ausência de prova pré-constituída, uma vez que os documentos acostados pela apelada não comprovam a imprescindibilidade da sua presença para cuidar de seu genitor.
Alega, ainda, que a remoção do servidor depende do interesse da Administração Pública, somado a critérios de conveniência e oportunidade.

Salienta que é defeso ao Poder Judiciário interferir nas decisões de mérito administrativo, quando não há demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.

Frisa que o indeferimento da remoção da servidora teve por motivo o interesse público, visto que o seu deslocamento
para a cidade de Barra do Garças causará enormes prejuízos à Polícia Judiciária Civil no Município de Nova Xavantina/MT
,
acarretando o aumento da sobrecarga de trabalho aos servidores remanescentes
.

Por fim, o apelante pugna pelo provimento do recurso de apelação
para anular a sentença pela necessidade de instrução probatória e ofensa ao art. 10 da Lei 12.016/09 ou para reformá-la, pelos motivos expostos
(Id
47991562 - Pág. 1/7).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id
47991564 - Pág. 1/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, no parecer de (Id
49779485 - Pág. 3)
, opinou pelo provimento do recurso, para reformar a sentença que concedeu a segurança, mantendo a validade do ato administrativo que indeferiu a remoção da servidora pública estadual por motivo de saúde de pessoa da família.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1041194-90.2019.811.0041, impetrado por Maria Aparecida de Oliveira em face de
ato supostamente ilegal praticado
pelo Delegado e Diretor da Polícia Judiciária Civil,
que
concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para assegurar à impetrante o direito de ser removida
para acompanhamento de tratamento de saúde de ente família

(
id
47991559 - Pág. 4).

Extrai-se dos autos que
a apelada Maria Aparecida de Oliveira
é Investigadora de Polícia do Estado do Mato Grosso, estando atualmente lotada na Comarca de Nova Xavantina/MT, e, em razão do estado clínico de saúde de seu pai, que está em tratamento em outra Comarca, fez o requerimento administrativo com pedido de remoção para Barra do Garça/MT, junto ao Delegado de Polícia Civil e Regional, vejamos:

“A requerente fundamentou seu pedido, alegando graves dificuldades de saúde com seu pai, 74 anos de idade, idoso, viúvo e portador de Mal de Alzheimer com demência, e com sua filha Ana Carolina Barbosa que faz tratamento e acompanhamento psicológico desde 2017, pois desenvolveu um quadro depressivo após a morte de seu genitor. A requerente afirma que tem outras duas irmãs, contudo, uma é casada e reside na Itália, e a outra mora em Confresa/MT não tem residência fixa e nem condições financeira e psicológica para acompanhar o tratamento do pai. Assim alega que é a única com a obrigação de cuidar do pai, que necessita de acompanhamento integral, principalmente para se deslocar ao tratamento médico, tomar seus remédios, comer e até para suas necessidades fisiológicas.”

(
id

7991519 - Pág. 2/3)

Pois bem.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Poder Público tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos a proteção à saúde, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregado.

Assim, de
sde que haja o preenchimento dos requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde, passa a haver direito subjetivo à sua remoção.

Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. SITUAÇÃO PROVISÓRIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal.

2. Situação de risco à saúde que, embora existente no momento da concessão da liminar, não mais subsiste.

3. Segurança concedida, em parte, para ratificar a liminar anteriormente deferida.
(MS 14.329/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 03/02/2014 - grifei)

No Estado de Mato Grosso, a remoção do servidor público está prevista no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), que assim dispõe em seu art. 51, §1o,
ex vi:

Art. 51 -
Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (“Caput” do artigo alterado pela LC no 187, de 15/07/2004)

I -
de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II -
de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1o

A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga
. (Inciso alterado pela LC no 187, de 15/07/2004)

Sendo assim, de acordo com a Lei Complementar Estadual n° 04/1990, art. 51, a remoção do servidor em tais condições depende da apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD e, também, da existência de vaga.
(Acrescentado pela LC 187/04).

Analisando detidamente os autos, observa-se que a apelada n
ão

juntou laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD
e não comprovou a existência de vagas ou até mesmo a possibilidade de permuta para Barra do Garças/MT.

In casu
, embora reste comprovada a patologia do pai da servidora pública, não há nos autos elementos que demonstrem a efetiva necessidade de o tratamento ser realizado necessariamente em Barra do Garças.

Extrai-se do laudo médico juntado ao feito que
“o paciente é portador de doença de Alzheimer fase avançada, encontra-se em tratamento, não apresenta condições de ficar sozinho, necessita de cuidados permanente”. (id
47991535 - Pág. 9).

No entanto, o laudo não diz que não possa ser realizado na cidade em que reside a servidora e não deixa claro que o tratamento só pode ser realizado em Barra do Garças/MT.

Assim, entendo que a sentença deve ser retificada.

No mesmo sentido tem se posicionado esta e. Corte de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL [...]PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE [...]
O pedido de remoção por motivo de saúde, não obstante esteja previsto na Lei Estadual n. 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, submete o seu deferimento ao laudo pericial e, também, à existência de vaga, requisitos esses cumulativos
”.
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 1005069-23.2017.8.11.0000 Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. Relator: Des(a). MARCIO VIDAL).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL– REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA OFICIAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. “(...) Os requisitos autorizadores da remoção por motivo de saúde (física ou psicológica do servidor ou de seus dependentes, devem ser comprovados pelo órgão médico oficial. (...)”. (STJ – AgRg no RMS 32.635/RO, Relator Ministro Benedito Gonçalves – Órgão Julgador: Primeira Turma – Data do Julgamento 17/02/2011 – Dje 01/03/2011). Não há que se falar em direito líquido e certo quando ausente prova inequívoca quanto à necessidade da remoção para tratamento da saúde de servidor público. (N.U 0000102-12.2014.8.11.0111, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 14/09/2016).

Outrossim, além da ausência de laudo nesse sentido, também não se vislumbra o cumprimento de outro requisito previsto no Estatuto do Servidor Público, que é a existência de vaga.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do

Estado de Mato Grosso

e, em sede de reexame necessário,
RETIFICO
a sentença, reexaminada para denegar a segurança vindicada, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 51, §1o, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020